Tribunal: STF
Processo: Pet 8462
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: Penal. Processo Penal. Inquérito Originário. Recursos contra decisão que declinou da competência para a supervisão das investigações para a Justiça Federal do Distrito Federal. Investigação baseada em relatórios produzidos pelo COAF. Pedido de suspensão do inquérito até fixação da tese de repercussão geral. Julgamento do tema 990 com a declaração da constitucionalidade do compartilhamento de relatórios pelo antigo COAF (atual UIF). Alegação de excesso de prazo para conclusão das investigações e de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. Pedido subsidiário de remessa dos autos à Justiça Eleitoral. Não acolhimento do pedido de arquivamento. Indícios da prática do crime eleitoral do art. 350 do Código Eleitoral. Parcial provimento do recurso, com a remessa dos autos à Justiça Eleitoral no Ceará.